Tribunal: TJSP
Processo: 0005044-07.2018.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento -- Alegação da existência de "obscuridades" e "omissão" no v. acórdão embargado – Não ocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações das partes – Caráter infringente -- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0005044-07.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é
embargante MARCOS ROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005044-07.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 36.949-fv
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 36.949
Embargos de Declaração no 0005044-07.2018.8.26.0604/50000/50001

Sumaré.
Embargantes e reciprocamente embargados: Marcos Rosa da Silva e
Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento -- Alegação da existência de “obscuridades” e
“omissão” no v. acórdão embargado
Não ocorrência

Fundamentação do aresto que afasta as alegações das partes
Caráter infringente -- Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Marcos Rosa da Silva e Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS opuseram “embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido
nos autos da AC no 0005044-07.2018.8.26.0604, alegando o obreiro a existência
de “obscuridade” em relação ao termo final do “auxílio-doença”, e a autarquia
salientado que o julgado apresenta “omissão” e “obscuridade” no que tange a
não aplicação da Súmula no 111 do Col. STJ, prequestionando a matéria,
conforme especificaram nas petições de fls. e fls. .
É o relatório.
Inicialmente, não vislumbro a ocorrência da “obscuridade”
apontada pelo segurado em suas razões recursais, porquanto, ao contrário do
quer fazer crer, a fundamentação do aresto de fls. 477/455 deixou muito bem
claro os motivos pelos quais, na espécie, o “auxílio-doença” será devido pelo
prazo de 120 dias, contado a partir da sua implantação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005044-07.2018.8.26.0604/50000 -Voto no 36.949-fv
3
Neste sentido, a pretensão da parte autora de que o benefício
seja concedido até a data da sua possível aposentadoria, no longínquo ano de
2032, como constou na r. sentença, descaracteriza a natureza do "auxílio-
doença', que é devido apenas quando constatada uma incapacidade total e
temporária, como é o caso dos autos, conforme avaliação pericial, com a
possibilidade de reavaliação do quadro clínico do obreiro pela autarquia.
Ademais, o prazo de 120 dias mostra-se razoável para a
concessão do benefício, atentando-se à sua característica de temporariedade.
Desse modo, passado o aludido prazo determinado por este E.
Tribunal, nada impede o ente público de reavaliar o estado do autor, bem como
prorrogar o benefício, em sede administrativa, caso seja constatada por ele a
incapacidade laboral do segurado.
Por outro lado, também inexistem os vícios aventados pela
autarquia, uma vez que o teor do aresto embargado assentou mais uma vez de
modo nítido a razão pela qual é inviável a aplicação da Súmula no 111, do Col.
STJ, na fixação dos honorários advocatícios, não socorrendo ao suposto direito
da parte, portanto, os dispositivos legais expressamente prequestionados por ela
ao longo destes “embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissão e obscuridade” no acórdão, pretendem o obreiro e o INSS rediscutir o
julgamento nos pontos que lhes foram desfavoráveis, demonstrando, assim, o
caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso mesmo
devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO ambos os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator